Tribunal: TJSP
Processo: 1036614-31.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de eletrodoméstico. Vício redibitório. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Pedido redibitório. Procedência. Dicção do art. 18, §3o, do CDC. Produto essencial. Irrelevância de que a consumidora não concedeu à fornecedora a possibilidade de reparar o bem em 30 dias. Restituição do valor despendido. Dano moral. Não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de eletrodoméstico. Vício redibitório. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Pedido redibitório. Procedência. Dicção do art. 18, §3o, do CDC. Produto essencial. Irrelevância de que a consumidora não concedeu à fornecedora a possibilidade de reparar o bem em 30 dias. Restituição do valor despendido. Dano moral. Não verificação. Mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036614-31.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AIDA
DIAS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELECTROLUX DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
2
VOTO N° 10.323
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Compra e venda de eletrodoméstico. Vício
redibitório. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da
autora. Pedido redibitório. Procedência. Dicção do art. 18, §3o, do
CDC. Produto essencial. Irrelevância de que a consumidora não
concedeu à fornecedora a possibilidade de reparar o bem em 30
dias. Restituição do valor despendido. Dano moral. Não
verificação. Mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 104/111, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformada, a demandante apela (fls. 114/122).
Sustenta que adquiriu um fogão da demandada que, após dois meses de uso,
passou a apresentar problemas elétricos. Sucede, porém, que a ré não lhe
concedeu a oportunidade de realizar a troca do bem ou pedir a devolução da
quantia despendida por ele, razão pela qual sofreu danos morais que devem
ser indenizados.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
126/132).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
3
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por AIDA DIAS SANTOS em face de ELECTROLUX
DO BRASIL S/A, fundada em compra e venda de eletrodoméstico com vício
redibitório.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que a autora não faz jus às indenizações almejadas.
Respeitado o entendimento proferido pelo Magistrado a
quo, a sentença deve ser reformada.
Dispõe o art. 18 do CDC que:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como
por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
4
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço”
[...]
§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §
1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a
substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade
ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
produto essencial. (Sublinhei).
Como se vê, em regra, para que seja possível ao
consumidor se valer das faculdades do §1o do mencionado dispositivo, faz-se
necessário que o fornecedor tenha a possibilidade de tentar reparar o bem no
prazo de 30 dias.
Entretanto, no presente caso, trata-se de produto essencial
fogão razão pela qual poderia a consumidora se valer desde logo das
faculdades do mencionado dispositivo.
Diante disso, com razão a demandante em pugnar pela
imediata devolução das quantias pagas pela compra do eletrodoméstico, com
correção monetária a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a
incidir da citação.
Quanto aos danos morais, todavia, sorte não assiste à
demandante. No tocante a tal instituto, oportuno colacionar a lição de Sérgio
Cavalieri Filho:
“(...) Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição
vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana. Que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
5
consequências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à
própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à
dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer
contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
de nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais
triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são
conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma
agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser
considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão
à dignidade de alguém.” (Programa de Responsabilidade Civil, 6a
edição, Malheiros Editora, São Paulo, p. 105)
Dito isso, não é possível concluir que a conduta da
demandada tenha ferido a honra, a imagem, a dignidade ou o bom nome da
demandante ou, ainda, que lhe tenha causado graves transtornos de ordem
emocional e psicológica.
Em que pese o desconforto emocional e o dissabor
experimentado pela recorrente, o mero vício em eletrodoméstico não lhe
trouxe consequências mais graves, de forma que não tem o condão de
configurar os alegados danos morais passíveis de indenização. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
6
“APELAÇÃO.
VÍCIO
REDIBITÓRIO.
VEÍCULO
ZERO-
QUILÔMETRO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E
DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM
RECURSO. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA
POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO NESSA PARTE, COM DETERMINAÇÃO
SOBRE O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. [...] O veículo adquirido
pelo autor apresentou problema no cilindro, com baixa
compressão. Isso ocorreu quando apresentava cerca de 5.000Km,
mas, na garantia, o automóvel foi levado à concessionária e o
motor substituído. Em decorrência disso, ainda que se alegue
eventual desconforto, natural para situações como estas, a entrega
do automóvel atendeu o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18,
§1o, do CDC. Por isso, o evento fica no campo do mero
aborrecimento suportado que não extrapola acontecimento
extraordinário a interferir na honra subjetiva do autor.
APELAÇÃO.
VÍCIO
REDIBITÓRIO.
VEÍCULO
ZERO-
QUILÔMETRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO CONSIDERADO ELEVADO. PEDIDO DE
REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO RAZOÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO. Não há necessidade de se reduzir a
verba honorária fixada pelo douto Juiz, pois adequada e
proporcional ao caso concreto que não demandou relevante
complexidade”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011086-81.2017.8.26.0348; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro:
05/09/2018)
Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036614-31.2017.8.26.0506 -Voto no 10.323
7
Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes a
arcarem cada qual com metade das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que ora fixo em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, especialmente a baixa
complexidade da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora